Tribunal: TJMT
Processo: 1039105-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039105-94.2019
APELANTE: M. D. S. B., REPRESENTADA POR FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos.
A assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Como já consignei em outras oportunidades, há de se destacar que a argumentação infundada de matéria consolidada não afasta, de per si, a exigência do pagamento quando se pretende majorar honorários sucumbenciais, sendo esta, claramente, a principal matéria do recurso.
In casu, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a concessão da gratuidade para este fim específico.
Assim, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RI-TJ/MT, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR